Tribunal: TCU
Processo: 047.348/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Aposentadoria enviado ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Lucas Marega Giardulo no cargo de Engenheiro da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II e 262, inciso II do Regimento Interno, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Universidade Federal do Triângulo Mineiro que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. cesse os pagamentos decorrentes do pagamento da parcela de "quintos/décimos" incorporada pelo interessado em decorrência do exercício de funções comissionadas posteriormente a 4/9/2001; 9.3.1.2. promova o destaque da parcela excedente de "quintos/décimos" incorporada pelo interessado em decorrência do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-a em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.3.1.3 comunique a Lucas Marega Giardulo a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.2.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que o interessado dela tomar conhecimento e informações sobre as providências implementadas para cumprimento dos subitens 9.3.1.1 e 9.3.1.2; e 9.3.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o a este Tribunal.